Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou demonstrar a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.